Tribunal: STJ
Processo: 5025343-15.2021.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039400 - ES(2025/0332749-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ADRIANO SALVIATO SALVI
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO TRINDADE MEINICKE - ES020965
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO - ES013676
CAROLINE APARECIDA VIANNA DAVARIZ - ES032502
IGOR JOSE NEVES REGINI - ES035360
AMANDA ROBERS SILVA - ES040333
SOFIA CONTARATO RAMOS PEREIRA - ES042820
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ART. 1.022.
REDUZIDOS PELA METADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE ATO ABDICATIVO. MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A alegação de violação ao
II, do CPC não se sustenta, pois o Tribunal de origem
1.
art. 1.022,
decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos
interesses da parte.
A solução da discussão sobre a existência ou não de ato abdicativo para fins de aplicação
2.
da redução prevista no
§ 4o, do CPC depende de reexame fático-probatório, o que atrai
art. 90,
a incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56172801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e5c5071-27be-4764-bc6e-3b5d938d925e

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e5c5071-27be-4764-bc6e-3b5d938d925e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039400 - ES(2025/0332749-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ADRIANO SALVIATO SALVI
ADVOGADOS
: JOÃO PAULO TRINDADE MEINICKE - ES020965
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO - ES013676
CAROLINE APARECIDA VIANNA DAVARIZ - ES032502
IGOR JOSE NEVES REGINI - ES035360
AMANDA ROBERS SILVA - ES040333
SOFIA CONTARATO RAMOS PEREIRA - ES042820
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ART. 1.022.
REDUZIDOS PELA METADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
DE
ATO
ABDICATIVO.
MATÉRIA
FÁTICA.
INCIDÊNCIA
DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
A alegação de violação ao
II, do CPC não se sustenta, pois o Tribunal de origem
1.
art. 1.022,
decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos
interesses da parte.
A solução da discussão sobre a existência ou não de ato abdicativo para fins de aplicação
2.
da redução prevista no
§ 4o, do CPC depende de reexame fático-probatório, o que atrai
art. 90,
a incidência da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANO SALVIATO
SALVI contra decisão monocrática desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 674):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. VIOLAÇÃO AO
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS
ART. 1.022.
REDUZIDOS
PELA
METADE.
RECONHECIMENTO
DO
PEDIDO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ABDICATIVO. MATÉRIA FÁTICA.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55843630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:06:01
Código de Controle do Documento: 87d6f6fd-b7d8-4f91-862e-2d9aba47be29

Em suas razões (e-STJ, fls. 689-706), o agravante reitera a violação ao
do Código de Processo Civil (CPC), alegando que o Tribunal Regional
art. 1.022
Federal da 2a Região teria deixado de se manifestar a respeito da ausência de
cumprimento integral e simultâneo da prestação reconhecida pela União e sobre a
violação aos arts. 85, § 2o, 90, § 4o, 489 e 1.022, II, do CPC.
Também, argumenta no sentido do afastamento da Súmula n. 7/STJ,
sustentando que a matéria discutida é exclusivamente de direito.
Sem contrarrazões (e-STJ, fl. 712).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos da parte agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
De início, cumpre relembrar que os declaratórios são espécie recursal de
fundamentação vinculada e se destinam ao aprimoramento da decisão judicial, visando
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou
corrigir erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015.
Tendo a Corte de origem motivado adequadamente a sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese, não há que se afirmar omissão do julgado apenas pelo fato de este não ter
correspondido ao postulado pela parte insurgente.
Analisando os autos, não se evidencia a existência do suposto vício arguido
pela parte recorrente, pois o Tribunal de origem, mesmo que em sentido contrário à
pretensão veiculada, pronunciou-se de forma fundamentada sobre as questões
essenciais para o deslinde da controvérsia.
Confira-se (e-STJ, fl. 342):

No que tange às Notificações de Lançamento

2016/556536538149442,

e
do
Termo
de
Intimação
Fiscal
2017/556536547198035
a União reconheceu a procedência do pedido e,
2018/151722562867570,
conforme consignado na sentença, também cancelou os débitos e deflagrou,
no âmbito do processo administrativo fiscal no
as
10265.675117/2021-27,
providências pertinentes à restituição do imposto de renda a que faz jus a
parte autora.

Em complemento (e-STJ, fl. 583):

A respeito da redução dos honorários, constou no voto condutor do acórdão
o seguinte ( evento 27, VOTO1):
Documento eletrônico VDA55843630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:06:01
Código de Controle do Documento: 87d6f6fd-b7d8-4f91-862e-2d9aba47be29

"2. Do reconhecimento da procedência do pedido e dos honorários de
sucumbência
No que tange às Notificações de Lançamento 2016/556536538149442,
e do Termo de Intimação Fiscal
2017/556536547198035
a União reconheceu a procedência do
2018/151722562867570,
pedido e, conforme consignado na sentença, também cancelou os
débitos e deflagrou, no âmbito do processo administrativo fiscal no
as providências pertinentes à restituição do
10265.675117/2021-27,
imposto de renda a que faz jus a parte autora. (...)"
No caso, ao reconhecer a procedência do pedido, em sede de contestação,
a UNIÃO comprovou que procedeu ao cancelamento dos débitos, como se
verifica no evento 18, CDA4, sendo, portanto, devida a aplicação da redução
dos honorários prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 90,

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no
sentido de não ocorrer violação ao
do
tampouco negativa de
art. 1.022
CPC/2015,
prestação jurisdicional ou nulidade da decisão, quando o Tribunal de origem examina,
de forma fundamentada, as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda
que contrariamente à pretensão manifestada pela parte. Logo, o resultado desfavorável
não deve ser confundido com a violação aos dispositivos invocados.
Na mesma linha de cognição (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
FORNECIMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO. TERRA INDÍGENA.
MANUTENÇÃO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. DANO
MORAL COLETIVO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não deve ser conhecido o agravo que não ataque especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada, como no caso, em relação aos
recursos da União e da Companhia de Saneamento.
2. Quanto à alegada ofensa ao
II, do
não se
art. 1.022,
CPC/2015,
vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida
no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de
origem apreciou integralmente a controvérsia (a respeito da
necessidade de reunião processual e da legitimidade passiva do
Estado do Paraná), apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
[...]
8. Agravos da União e da Companhia de Saneamento não conhecidos.
Agravo do Estado do Paraná conhecido para negar provimento ao apelo
especial. Agravo do MPF conhecido para não conhecer do apelo especial.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.400.204/PR,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
4/2/2025.

Documento eletrônico VDA55843630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:06:01
Código de Controle do Documento: 87d6f6fd-b7d8-4f91-862e-2d9aba47be29

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA - FUB. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. SUPOSTO EXERCÍCIO
DE CHEFIA DE ADMINISTRAÇÃO EM HOTEL DE TRÂNSITO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL
DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
INEXISTÊNCIA DO CARGO DE CHEFIA NA UNIDADE, À ÉPOCA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA, POR
SÚMULA 7/STJ.
ANALOGIA, DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 339/STF.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação ao
do CPC.
art. 1.022
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.161.539/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Assim, estando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito,
e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022 da legislação processual
civil.
Ademais, mostra-se incabível o afastamento da Súmula n. 7/STJ.
A respeito das teses relacionadas aos arts. 85, § 2o, e 90, § 4°, do CPC, a
Corte de origem assim se manifestou (e-STJ, fl. 583):

A respeito da redução dos honorários, constou no voto condutor do acórdão
o seguinte ( evento 27, VOTO1):
"2. Do reconhecimento da procedência do pedido e dos honorários de
sucumbência
No que tange às Notificações de Lançamento 2016/556536538149442,
e do Termo de Intimação Fiscal
2017/556536547198035
a União reconheceu a procedência do
2018/151722562867570,
pedido e, conforme consignado na sentença, também cancelou os
débitos e deflagrou, no âmbito do processo administrativo fiscal no
as providências pertinentes à restituição do
10265.675117/2021-27,
imposto de renda a que faz jus a parte autora. (...)"
No caso, ao reconhecer a procedência do pedido, em sede de contestação,
a UNIÃO comprovou que procedeu ao cancelamento dos débitos, como se
verifica no evento 18, CDA4, sendo, portanto, devida a aplicação da redução
dos honorários prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 90,

Documento eletrônico VDA55843630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:06:01
Código de Controle do Documento: 87d6f6fd-b7d8-4f91-862e-2d9aba47be29

A parte recorrente, por sua vez, afirma que a execução fiscal seguiu em
curso, mesmo após o reconhecimento do pedido pela União (e-STJ, fl. 595):

Ato contínuo, o feito Executivo Fiscal em comento permaneceu ativo até ser
sentenciado em
sem qualquer providência da União no sentido
19/08/2022,
de cumprir, no âmbito da Execução Fiscal em comento, a prestação aqui
reconhecida.
Inclusive, conforme destaques em vermelho a seguir, a r. sentença da
Execução Fiscal em comento foi clara ao afirmar a ausência de ato
abdicatório da União até
em que pese o prévio reconhecimento
agosto/2022,
do pedido na presente ação pela União em
(Ev. 34,
outubro/2021, in verbis
COMP4 destes autos).

Portanto, estabeleceu-se discussão que gira em torno, exclusivamente, da
ocorrência ou não, no mundo dos fatos, de ato abdicatório por parte da União.
Não se trata, como já observado, de controvérsia jurídica, e sim de entrave
que demanda reexame do contexto fático-probatório para ser solucionado, o que é
vedado pela
em recurso especial.
Súmula n. 7/STJ
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55843630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:06:01
Código de Controle do Documento: 87d6f6fd-b7d8-4f91-862e-2d9aba47be29

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.400 / ES
Número Registro: 2025/0332749-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50253431520214025001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO SALVIATO SALVI
ADVOGADOS : JOÃO PAULO TRINDADE MEINICKE - ES020965
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO - ES013676
CAROLINE APARECIDA VIANNA DAVARIZ - ES032502
IGOR JOSE NEVES REGINI - ES035360
AMANDA ROBERS SILVA - ES040333
SOFIA CONTARATO RAMOS PEREIRA - ES042820
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANO SALVIATO SALVI
ADVOGADOS : JOÃO PAULO TRINDADE MEINICKE - ES020965
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO - ES013676
CAROLINE APARECIDA VIANNA DAVARIZ - ES032502
IGOR JOSE NEVES REGINI - ES035360
Documento eletrônico VDA56077588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 3c071ed5-ced4-47f8-a2a5-d1c182c4d404

AMANDA ROBERS SILVA - ES040333
SOFIA CONTARATO RAMOS PEREIRA - ES042820
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: 3c071ed5-ced4-47f8-a2a5-d1c182c4d404